Tribunal: TJBA
Processo: 0010501-49.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010501-49.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NOBRE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Advogado(s): CASSIO SANTOS MACHADO APELADO: MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE REVENDA DE MOTOCICLETAS. DESCREDENCIAMENTO ABRUPTO. REVELIA DA EMPRESA FABRICANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS DANOS PATRIMONIAIS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO PELA SUSPENSÃO DE E-MAIL CORPORATIVO E RETIRADA DA MARCA DO SITE OFICIAL. OFENSA À HONRA OBJETIVA. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de Apelação interposto pela empresa autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do encerramento unilateral e abrupto de contrato verbal de revenda de motocicletas, peças e serviços. A empresa ré, fabricante das motocicletas, foi devidamente citada, mas não apresentou contestação, operando-se à revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1 - A controvérsia consiste em definir se a revelia da empresa fabricante induz à procedência automática de todos os pedidos indenizatórios formulados pela revendedora, especialmente no que diz respeito aos danos materiais por estoque não comercializado e aos lucros cessantes por projeção de vendas. 2 - Discute-se, de igual modo, se o descredenciamento abrupto, acompanhado da exclusão da revendedora do site oficial e do bloqueio imediato do e-mail corporativo utilizado para contato com clientes e fornecedores, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica. 3 - Analisa-se, por fim, a legalidade da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de réu revel que não constituiu advogado em nenhuma fase do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 - A revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, o que permite reconhecer a existência do contrato verbal e a ocorrência do descredenciamento abrupto por parte da fabricante. No entanto, essa presunção não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente a existência e a extensão dos danos patrimoniais, conforme determina a regra de distribuição do ônus da prova. 2 - Os danos materiais, consistentes na alegação de perda de estoque de motocicletas e peças, exigem comprovação contábil ou documental precisa do que efetivamente deixou de ser comercializado e perdeu valor, não bastando a simples apresentação de notas fiscais de compra pretéritas. A ausência da parte autora na audiência de instrução, que resultou na dispensa da produção de provas, inviabilizou a quantificação desse prejuízo. 3 - Os lucros cessantes não podem ser fundamentados em projeções hipotéticas ou cenários ideais de vendas, especialmente quando a própria revendedora admite na petição inicial que o mercado sofreu expressiva retração e que as condições comerciais impostas pela fabricante inviabilizaram a manutenção do ritmo de negócios esperado. 4 - O dano moral à pessoa jurídica, que atinge sua honra objetiva (imagem e credibilidade no mercado), está configurado. O bloqueio repentino do e-mail corporativo e a retirada pública do nome da revendedora do rol de parceiros autorizados, sem a concessão de um prazo razoável de transição, gera descrédito perante a clientela local e os fornecedores, justificando a fixação de indenização em valor proporcional à ofensa. 5 - É indevida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de réu revel que se manteve inerte durante todo o trâmite processual e não constitui profissional da advocacia para atuar em sua defesa, uma vez que a verba honorária tem a finalidade exclusiva de remunerar o trabalho jurídico efetivamente prestado. IV. DISPOSITIVO E TESE 1 - Recurso de Apelação conhecido e provido em parte, apenas para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré. Tese de julgamento: 1. A revelia não induz à presunção absoluta de ocorrência de danos materiais e lucros cessantes, que exigem comprovação efetiva. 2. O cancelamento abrupto de canais de comunicação e a exclusão pública de revendedora geram dano moral à pessoa jurídica. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 344, art. 345, art. 362, § 2º, art. 373, inciso I, e art. 85, § 2º, todos do Código de Processo Civil; Art. 186, art. 402 e art. 927 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.815.751/RJ, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, Quarta Turma; STJ, REsp n. 1.463.777/MG, Quarta Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06 .